Tribunal: CARF
Processo: 10880.928518/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928518/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.544 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
BUREAU SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 12-74.835 da 5a Turma da DRJ/RJO de 09 de abril de 2015
(fls. 111 a 113):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928518/2009-41
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.544 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928518/2009-41

O presente processo tem origem nas Per/Dcomp no 18301.30940.140705.1.3.03-8637 e
28608.14552.141005.1.3.03-7867, onde se registra crédito de saldo credor de CSLL do
ano-calendário de 2004.
2. A Dcomp referida foi analisada pela Derat – São Paulo com a emissão do Despacho
Decisório de fl. 26, com a não homologação da compensação, pois o período de
apuração do lucro real indicada na Dcomp (anual) difere do informado na Dipj
(trimestral).
3. Consoante documento de fl. 27, a interessada foi cientificada em 28/04/2009 do
Despacho Decisório.
4. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, em 08/05/2009, fls.
28/29, argüindo, em síntese, que:
- consta na Dipj, ano-calendário 2005, entregue em 23/10/2007, lucro real
trimestral e a Dcomp lucro real anual;
- a Dcomp por erro foi entregue registrando lucro real anula onde o correto
seria trimestral;
- assim, pede a improcedência do indeferimento, a homologação de sua Dcomp
e a desconsideração do débito.
- para fazer prova, juntou aos autos as Dipj, fls. 34/83.
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, com fundamento (fls. 112 e 113) no fato de que as DCOMPs
haviam sido entregues apresentando saldo credor do ano-calendário 2004 (exercício 2005) sob a
forma de “apuração anual” quando a empresa contribuinte teria apresentado DIPJ informando
que seu regime seria o de “apuração trimestral” e, mesmo tendo sido a contribuinte intimada por
duas vezes (fls. 22 e 24) a corrigir a divergência, a mesma não teria promovido a necessária
correção, o que teria ensejado a incerteza quanto à existência ou não do crédito.
A DRJ apontou ainda que a menifestação de inconformidade da recorrente se
referia (ano-calendário 2005) a ano-calendário diverso da DCOMP (ano-calendário 2004).
Por fim, a DRJ ainda mencionou o art. 74, §6o, da Lei 9.432/1996, sob o
entendimento de que não haveria razão para cancelamento do débito imputado, considerando
ausência de comprovação do alegado “erro”.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.544 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928518/2009-41

Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 127 a 149), alegando (fl. 132) que informou nas DCOMPs valores relativos a créditos de
CSSL retido na fonte de R$ 8.136,76 e R$ 8.836,47, e que tais informações foram declaradas na
Ficha 50 da DIPJ 2006.
Vale ressaltar a seguinte alegação da recorrente:

Apesar de a recorrente acreditar que o seu alegado direito de crédito seria
decorrente do ano-calendário 2005 (Exercício 2006), a mesma recorrente, contraditoriamente,
havia informado em suas PER/DCOMPs que os créditos pleiteados se tratavam do Exercício
2005 (Ano-Calendário 2004), conforme a seguir demonstrado (fls. 03 e 11):

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.544 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928518/2009-41

Acrescenta ainda a recorrente que teria apurado, na DIPJ 2006, bases de cálculo
negativas de CSLL no valor de R$ 9.170,21 e de R$ 12.282,87, no 2o e 3o trimestres do ano-
calendário 2005.
Apesar disso, não há qualquer indicação da recorrente quanto às CSLLs
apuradas no ano-calendário 2004 (exercício 2005; DIPJ 2005), na medida em que somente
encerrou argumentos, em seu recurso voluntário, relativos à DIPJ 2006.
Aduz ainda a recorrente, fl. 132, que referidas retenções de CSLL, teriam sido
lançadas na Ficha 50, da DIPJ 2006 retificadora (ano-calendário 2005), embora, “por um lapso”,
não teria lançado os valores de retenção na Ficha 17.
A recorrente assevera, fls. 133 e 134, que caberia ao Fisco identificar as
informações relativas às retenções, não sendo devido exigir da recorrente a apresentação das
DIRFs que comprovassem referidos valores retidos, fundamentando seu argumento no art. 29 do
Decreto Federal no 7574/2011, que assim dispõe:
Art. 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias ( Lei no 9.784, de 1999, art. 37 ).

Assim, entende a recorrente que, caso o CARF necessitasse das DIRFs como meio
de prova necessário e imprescindível à sua decisão, que tais informações fossem apresentadas
pela própria RFB, e não pela recorrente.
Adicionalmente, a recorrente defende ter o seu direito de crédito amparado em
princípios, como o da razoabilidade, finalidade, legalidade, informalismo, verdade material e
proporcionalidade, tendo inclusive citado o seguinte Acórdão do CARF:
Acórdão CARF no 103-22512 (Data da Sessão: 22/06/2006)
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.544 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928518/2009-41

A recorrente argumenta ainda que teria mencionado na DIPJ retificadora e na
DCOMP todas as retenções de CSLL/Fonte, nos seguintes termos (fls. 138 e 139):

Nas fls. 144 a 146, a recorrente aduz que o STJ, no REsp no 728999, admitiu ser
inaplicável a imposição de multa por falhas em informações constantes em obrigações acessórias
quando, por meio da razoabilidade e da proporcionalidade do caso concreto, tal imposição se
demonstre exorbitante, especialmente quando tais falhas não tenham dado ensejo a qualquer
prejuízo para o Fisco e, que tal precedente do STJ seria aplicável ao seu caso concreto por
asseverar a recorrente que os valores das retenções já teriam sido devidamente recolhidas ao
Erário.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.544 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928518/2009-41

A recorrente alega ainda que os débitos objeto da DCOMP no
28608.14522.141005.1.3.03-7867, estariam extintos pela prescrição, com fundamento no
art. 156, inc. V, do CTN, pelo fato de que a recorrente não teria suscitado discordância quanto à
DCOMP no 28608.14522.141005.1.3.03-7867, em suas manifestações no presente processo, mas
sim somente teria se insurgido em relação à DCOMP 18301.30940.140705.1.3.03-8637.
Em razão disso, segundo a recorrente, a prescrição quanto à DCOMP
no28608.14522.141005.1.3.03-7867 não teria sido suspensa, e, por isso, teria decorrido a
prescrição dos débitos informados em referida DCOMP.
Por fim, requer o provimento do recurso, nos seguintes termos:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de saldo negativo de CSLL, relativo ao exercício 2005 (ano-calendário 2004).
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
09/03/2016, conforme juntada eletrônica de documentos, fl. 126, face ao recebimento da
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.544 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928518/2009-41

intimação datado de 12/02/2016, fl. 125, e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que o ponto
controvertido ainda presente no presente processo diz respeito à comprovação ou não do saldo
negativo de CSLL do exercício 2005 (ano-calendário 2004) tendo sido estes os objetos das
DCOMPs
no
28608.14522.141005.1.3.03-7867
e
no
18301.30940.140705.1.3.03-8637,
analisadas no Despacho Decisório de fl. 26.
Ocorre que a empresa contribuinte tem se limitado a buscar alegar que o seu
alegado crédito tem como origem o ano-calendário 2005, e não o calendário 2004 como teria
preenchido na DCOMP.
A DRJ, na fl. 113, em sua decisão, advertiu que a empresa contribuinte não teria
em manifestação de inconformidade se referido ao ano-calendário 2004 (Exercício 2005), nos
termos informados nas PER/DCOMPs.
De igual modo, e ainda de modo equivocado, a recorrente mantém argumentos de
que seu alegado crédito teria sido informado em DIPJ 2006 (fl. 131).
Assim, a recorrente não estabelece correlação entre seus argumentos de defesa e
as informações constantes nas DCOMPs.
Ademais, a empresa entende (fls. 133 e 134) não ser responsável por apresentar as
informações de recolhimento constantes em DIRFs, fundamentando seu entendimento no art. 29
do Decreto Federal no 7574/2011, que assim dispõe:
Art. 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias ( Lei no 9.784, de 1999, art. 37 ).
Ocorre que referido Decreto tem como pressuposto lógico-normativo a Lei
no 9.784/1999 (lei do processo administrativo federal), a qual somente é aplicável ao processo
administrativo tributário de modo subsidiário e em casos que não contrariem o disposto na
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.544 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928518/2009-41

legislação tributária específica, à luz de seu art. 69 que assim dispõe: "continuarão a reger-se por
lei própria, aplicando-lhes apenas subsidiariamente os preceitos dessa Lei".
Assim, referido argumento da recorrente em se eximir da apresentação dos
comprovantes de DIRFs, prestadas por seus tomadores, não merece prosperar, na medida em que
o disposto em decreto que possui como referência legal a Lei Federal no 9.784/99 não possui
aplicação subsidiária ao presente processo, em decorrência da existência de legislação específica
que trata da presente matéria, como adiante demonstrado.
Acerca da matéria, portanto, necessário indicar a responsabilidade da própria
empresa prestadora em exigir das tomadoras dos serviços por ela prestados os seus comprovantes
de retenção a fim de se certificar se a tomadora tem cumprido ou não suas obrigações acessórias,
em atendimento à legislação tributária a seguir relacionada, aplicável por analogia, nos termos
autorizados pelo art. 108, inc. I, do CTN, às retenções na fonte de CSLL, , in verbis:
LEI FEDERAL No 8981/1995
Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
Imposto de Renda na fonte, deverão fornecer à pessoa física ou jurídica
beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do Imposto de
Renda retido no ano-calendário anterior, quando for o caso.
§ 1o No documento de que trata este artigo, o imposto retido na fonte, as deduções e os
rendimentos, deverão ser informados por seus valores em Reais.
§ 2o As pessoas físicas ou jurídicas que deixarem de fornecer aos
beneficiários, dentro do prazo, ou fornecerem com inexatidão, o documento
a que se refere este artigo, ficarão sujeitas ao pagamento de multa de
cinqüenta Ufirs por documento.
§ 3o A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções
ou imposto retido na fonte, será aplicada multa de trezentos por cento sobre o valor que
for indevidamente utilizável, como redução do Imposto de Renda a pagar ou aumento
do imposto a restituir ou compensar, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais.
§ 4o Na mesma penalidade incorrerá aquele que se beneficiar da informação,
sabendo ou devendo saber da sua falsidade.

LEI FEDERAL No 7.450/1985

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

DECRETO FEDERAL No 3000/1999 (VIGENTE À ÉPOCA)

Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei no 2.394, de 21 de dezembro de
1987, art. 6o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 8o):
[...]
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.544 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928518/2009-41

Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que trata este Subtítulo deverão
(Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o, parágrafo único):
I - fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do imposto retido na fonte;
[...]

Art. 943 [...]
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
[...]
(grifos do relator)

Deste modo, a legislação atinente à matéria, específica, indica que o comprovante
deve estar em posse da pessoa contribuinte para que possa ser utilizado como valor para
compensação na declaração da pessoa jurídica.
Disso decorre que, não tendo sido apresentado o comprovante de retenção, a
recorrente não traz aos autos o meio de prova adequado à comprovação das retenções na fonte e,
consequentemente, não comprova o alegado saldo negativo de CSLL, do período em exame.
Assim, a alegação da recorrente de que a RFB possuiria as informações em sua
base de dados não prospera na medida em que a lei condiciona a produção de referido meio de
prova ao contribuinte.
Acerca da possibilidade ou não de reconhecimento de crédito tributário, para fins
de compensação, necessário indicar que o Código Tributário Nacional determina que a
compensação depende da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Em outras palavras, a empresa contribuinte, além de não ter se referido em seu
recurso voluntário ao ano-calendário informado nas DCOMPs, não apresentou meios de prova
hábeis (comprovantes de retenção emitido pelas fontes pagadoras) à caracterização da certeza
do crédito pleiteado, o que impossibilita, portanto, a validação dos valores apresentados em
referidas PER/DCOMPs.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.544 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928518/2009-41

Nesse sentido, a própria empresa contribuinte contribui para a causa da
impossibilidade de reconhecimento do alegado crédito, na medida em que não atuou
diligentemente exigindo do tomador de seus serviços o(s) comprovante(s) de retenção
legalmente previsto(s), não lhe sendo cabível, portanto, alegar legislação não aplicável ao
presente caso concreto.
Caberia, portanto, à empresa contribuinte, demonstrar o direito de crédito alegado,
conforme reiterados entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)

Em relação à alegação da recorrente de que seu crédito teria amparo em
princípios, como o da razoabilidade, finalidade, legalidade, informalismo, verdade material e
proporcionalidade, necessário informar que a aplicação de referidos princípios dependeriam,
minimamente, da comprovação das retenções de CSLL mediante os comprovantes legalmente
exigidos.
Ademais, quanto à menção da recorrente sobre o teor do entendimento do STJ
consubstanciado no REsp no 728999, vale ressaltar que referido julgado não traz correlação ao
presente caso concreto tratado neste processo administrativo, na medida em que referido julgado
trata do afastamento de multa por falhas em informações constantes em obrigações acessórias em
situações em que a formalidade se demonstre exorbitante, especialmente quando tais falhas não
tenham dado ensejo a qualquer prejuízo para o Fisco.
Isso porque não é possível, por mera presunção, afirmar que tais valores foram
efetivamente recolhidos aos cofres públicos, já que não foram apresentadas pela recorrente as
informações de retenção emitidas pela(s) fonte(s) pagadora(s) legalmente exigidas, motivo pelo
qual referido julgado se demonstra inaplicável já que a aplicação dos princípios ali indicados
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.544 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928518/2009-41

exige a ausência de prejuízo ao Fisco, prejuízo esse não comprovado na forma da lei por
informações de DIRF.
Em relação ao argumento da recorrente de que, por não ter impugnado a não-
homologação da PER/DCOM no 28608.14522.141005.1.3.03-7867, por ocasião de sua
manifestação de inconformidade, os débitos ali informados estariam extintos pela prescrição,
com fundamento no art. 156, inc. V, do CTN, referido argumento não merece prosperar, isso
porque a recorrente, apesar de afirmar não ter suscitado qualquer defesa em sua manifestação de
inconformidade em relação à PER/DCOMP no 28608.14522.141005.1.3.03-7867, requereu em
seu recurso voluntário a compensação de ambas as PER/DCOMPs, nos seguintes termos
(fl. 149):

Isso significa que a recorrente atuou de modo contraditório no presente processo,
na medida em ora admite ter reconhecido a não homologação da PER/DCOMP
no 28608.14522.141005.1.3.03-7867, por não ter se insurgido contra tal não homologação em sua
manifestação de interesse, ora requer a sua compensação, em sede de recurso voluntário.
Nesse tocante, a parte manifestou, de modo atual, interesse por meio de seu
Recurso Voluntário, em requerer a compensação de ambas as DCOMPs, motivo pelo qual há de
se reconhecer a suspensão do curso da prescrição dos débitos ali informados, não merecendo
acolhimento o pedido da recorrente relativo à prescrição dos débitos informados na
PER/DCOMP no 28608.14522.141005.1.3.03-7867.
Considerando-se, portanto, a ausência da demonstração, por meio de provas
hábeis relativos ao ano-calendário 2004 (Exercício 2005), que comprovassem o direito alegado
pela empresa recorrente, no curso do processo, tal situação enseja a incerteza do valor alegado
pela contribuinte como crédito passível de compensação, sendo, a negação das compensações
requeridas, medida que se impõe.
Dispositivo
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.544 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928518/2009-41

Dessa forma, havendo incerteza quanto à demonstração do alegado crédito objeto
de pedidos de compensações, torna-se inviável o reconhecimento de referido crédito pleiteado
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, o disposto no art. 170 do CTN, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente
a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital